Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. É indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
2. Recurso não provido.